Tribunal: TJBA
Processo: 8046714-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046714-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): RODRIGO SCOPEL (OAB:RS40004-A), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS (OAB:CE30348-A) AGRAVADO: JOSE RICARDO DE SANTANA SANTOS Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA (OAB:BA54960-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. REDUÇÃO PROVISÓRIA DE PARCELAS CONSIGNADAS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a redução provisória de 60% no valor das parcelas de empréstimos consignados contratados por consumidor superendividado, limitando-as a 40% do valor original. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que limitou, provisoriamente, os descontos em folha de pagamento, com fundamento em situação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela antecipada está amparada na Lei nº 14.181/2021, que altera o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, visando à preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 4. Demonstrado nos autos o comprometimento de mais de 70% da renda líquida do consumidor com descontos consignados, bem como a existência de despesas básicas e essenciais, configurando situação de superendividamento involuntário. 5. A limitação dos descontos encontra respaldo nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. 6. Inexistência de abusividade na fixação da multa cominatória nem ilegalidade na imposição da obrigação de fazer diretamente à instituição agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a limitação provisória dos descontos referentes a empréstimos consignados quando demonstrada situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do consumidor. 2. A tutela de urgência pode ser deferida para garantir a subsistência do consumidor, independentemente da livre adesão aos contratos. 3. A instituição financeira é responsável pela adoção das providências operacionais necessárias ao cumprimento da decisão judicial que impõe a limitação de descontos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 4º; CDC, art. 6º, XII (com redação da Lei nº 14.181/2021). Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8031441-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 20.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8055127-92.2025.8.05.0000; Recorrente: Banco Safra S/A; Recorrido: José Ricardo de Santana Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator